Tribunal: STF
Processo: RHC 255651
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 969.452/SP (e-doc. 35).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 2.170 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) e à 1 ano e 9 meses de detenção e ao pagamento de 17 dias-multa pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente imposta.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 4). Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste recuso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante o fato de ter sido negado ao recorrente a possibilidade de recorrer em liberdade. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Articula a necessidade de superação da Súmula 691 do STF.



    5. Pretende, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, assegurando-se ao recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo.



    É o relatório.



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. A par disso, verifica-se que a petição inicial desta impetração foi apresentada desacompanhada das peças indispensáveis à análise dos pedidos formulados. A defesa deixou de anexar aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, bem como da sentença condenatória que manteve a custódia. Ressalte-se, ainda, que não é possível acessar o conteúdo dos referidos atos decisórios por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão de o processo tramitar sob segredo de justiça. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator